Tribunal: CARF
Processo: 18470.735165/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.735165/2019-43
ACÓRDÃO
2202-011.189 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVAN FERREIRA GARCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. PARCELA RELATIVA A
JUROS DE MORA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Estão sujeitos à tributação pelo imposto de renda da pessoa física os
rendimentos cuja natureza isentiva não reste comprovada pelo
contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.189 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.735165/2019-43
2

RELATÓRIO

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Conforme Notificação de Lançamento, houve procedimento de revisão das
informações prestadas em Declaração de Ajuste Anual retificadora (ND 07/81.311.397) relativa ao
ano-calendário de 2017, entregue pelo contribuinte em 13/06/2019 (fls. 66- 80). A revisão fiscal
alterou o suposto imposto a restituir de R$ 10.670,32 para imposto a pagar no montante de R$
826.000,74,
em virtude da apuração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA) SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA, no valor de R$ 3.042.440,20
pagos pela empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
O contribuinte apresentou Impugnação, sob a alegação de que tais montantes
correspondem a juros de mora, cujo tratamento é de rendimento isento ou não tributável. Explica
que recebeu tais valores em razão do êxito na reclamação trabalhista no 0047200-
36.2008.5.01.0077, em trâmite na 77a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – RJ, cujo montante
bruto foi de R$ 9.711.740,48, sendo parte tributável (R$ 6.669.300,28) e parte isenta (R$
3.042.440,20), exatamente aquela considerada omitida, destacando ainda a retenção sofrida, da
ordem de R$ 1.693.221,26, atestada em DARF acostado aos autos. O contribuinte destaca ainda as
despesas com honorários advocatícios arcadas e comprovadas durante o procedimento fiscal e
pede sua dedução.
A DRJ negou provimento à Impugnação, sob a alegação de que, apesar de não
serem tributados pelo imposto de renda os juros de mora, não houve comprovação por parte do
contribuinte. O acórdão restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECORRENTE.
A impugnação deve ser instruída pelo recorrente com elementos de prova
suficientes a promover o convencimento do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após apresentação de Recurso Voluntário pelo contribuinte, este Conselho houve
por bem anular a decisão da DRJ acima mencionada, sob o fundamento de que não foram
analisadas as razões de defesa relativas à dedução dos honorários advocatícios. Posteriormente,
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.189 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.735165/2019-43
3
foi proferida nova decisão pela DRJ dando parcial provimento à Impugnação do contribuinte
(acórdão 107-024.490, sem ementa) para considerar como dedutíveis os honorários advocatícios
de R$ 1.012.401,25. Assim, foi mantida a cobrança do imposto suplementar no montante de R$
547.590,39, a ser acrescido da multa de ofício e dos juros de mora.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual alega que
apresentou documentos que comprovam a natureza de juros moratórios dos rendimentos em
discussão e junta outros documentos relativos ao processo judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
De início, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no
momento do pagamento sobre o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Ademais, o STF também julgou o Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com
repercussão geral, determinando que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Este
entendimento também é de observância obrigatória deste Conselho, com base no artigo 99 do
Novo RICARF, razão pela qual deve ser excluído da base de cálculo do imposto de renda eventual
parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas pagas a destempo.
Apesar de haver menção na decisão da DRJ sobre a decisão proferida pelo STF no
Recurso Extraordinário no 855.091/RS, o crédito tributário foi mantido por não ter o Recorrente
feito prova de que os rendimentos em discussão seriam juros de mora sobre o qual incidiram
imposto sobre a renda. Por outro lado, o Recorrente aduz que havia comprovado a natureza dos
rendimentos e ainda requer a juntada de novos documentos para que fique comprovado se tratar
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.189 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.735165/2019-43
4
de juros de mora, quais sejam: planilha de cálculos indicando os valores tributados e isentos (fls.
195 em diante) e o DARF pago.
Com base no princípio da verdade material, tais documentos merecem ser
analisados. Nessa linha, a análise de tais documentos foi realizada pela DRJ por ocasião do
segundo julgamento da Impugnação (acórdão 107-024.490). Por concordar com a fundamentação
da mencionada decisão, a adoto e reproduzo, com base no artigo 114, § 12, do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, abaixo transcrito:
Ocorre que nenhum documento presente nos autos, em especial o acordo
homologado e cumprido judicialmente no bojo da reclamação trabalhista no
0047200- 36.2008.5.01.0077 (fls. 30-32 e 57-65), sustenta a natureza defendida
pelo impugnante.
Ressalte-se que foi justamente este cenário de precária instrução probatória que
culminou no presente lançamento, haja vista que, após a lavratura do Termo de
Intimação Fiscal em 24/10/2019 (fl. 82), os únicos documentos trazidos pelo
interessado consistiam em comprovante de rendimentos contendo os mesmos
dados da DIRF citada e comunicação via e-mail não integrante dos autos judiciais
trabalhistas já mencionados (fls. 115, 119-120).
Defronte deste cenário de insipiente arcabouço probatório, relembre-se o conteúdo
do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c art. 373, inciso II do Código de
Processo Civil (CPC 2015), a exigir que a defesa seja instruída com os elementos de
prova em que se fundar, com vistas a permitir que a autoridade julgadora forme seu
convencimento sobre a melhor solução para lide.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador
no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
A par de previamente ao julgamento original da Impugnação não terem sido
apresentados os documentos de fls. 150 e 151, que segundo alegação do
Interessado no Recurso Voluntário, teriam sido solicitados à 77a Vara do Trabalho
para ratificar as informações já prestadas pela fonte pagadora no documento de fl.
119, a bem do princípio da verdade material que deve nortear o contencioso
administrativo fiscal, cabe aqui a análise dos referidos documentos.
Nos documentos, que apresentam como título a palavra “Koncisa”, não há qualquer
elemento que demonstre se tratar de cópias de peças extraídas dos autos do
processo judicial trabalhista no 0047200-36.2008.5.01.0077 e que os valores neles
registrados foram efetivamente homologados pelo Juízo.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.189 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.735165/2019-43
5
Assim, mantêm-se não comprovada a alegação de que os rendimentos apurados
como omissos corresponderiam a juros.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 231
DF CARF MF
Original